Tribunal: TJES
Processo: 0006953-11.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006953-11.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON DOS ANJOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
ROUBOS SIMPLES CONSUMADO E TENTADO E FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se desconhece que o artigo 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, prevê a competência excepcional de o juízo de conhecimento declarar indulto “
quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
”.

2. No entanto, no caso dos autos, a questão sequer chegou a ser submetida à análise do Magistrado de origem, já que a matéria não foi deduzida na defesa prévia e nem em alegações finais, configurando, para além da inovação recursal, indevida supressão de instância.

3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006953-11.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILTON DOS ANJOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta em favor de
ADENILTON DOS ANJOS SANTOS
,
contra a sentença de fls. 200/207-v, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática de
dois crimes de roubo simples, um consumado e outro tentado, em concurso formal, como também pela prática do delito de falsa identidade, tudo na forma do concurso material
(art. 157, caput, e art. 157, caput, c/c art. 14, II, n/f art. 70, e art. 307, n/f art. 69, todos do CP), à pena de e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões (fls. 223/225-v), a defesa requer a aplicação do indulto natalino para o acusado, com fundamento no artigo 5º, c/c artigo 12, ambos do Decreto nº 11.302/2022.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, no dia 31 de março de 2020, no Píer de Iemanjá, localizado em Jardim Camburi, Vitória/ES, o apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça, uma bicicleta pertencente à vítima João Vitor de Oliveira Wernek, e tentou subtrair pertences do ofendido Weverton Wernek Costa, além de ter feito inserir declaração falsa da que deveria ser escrita em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

No caso em discussão, não desconheço que o artigo 12 do Decreto nº 11.302/2022, prevê a competência excepcional de o juízo de conhecimento declarar indulto “quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”.

No entanto, analisando detidamente os autos, observo que a questão sequer chegou a ser submetida à análise do Magistrado de origem, já que a matéria não foi deduzida na defesa prévia e nem em alegações finais, configurando, para além da inovação recursal, indevida supressão de instância.

Nesse sentido, é a recente jurisprudência dos tribunais pátrios:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE PECULATO (ART. 312,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) E FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). [...]
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.302/2022. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
[...]
3. Se o pedido de concessão do indulto não foi submetido, nem decidido, pelo Juízo de primeiro grau, eventual apreciação da matéria em sede de apelação ensejaria supressão de instância.
[...]” (
TJSC;
ACR 0005158-89.2012.8.24.0028;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 04/07/2024
, meu grifo).

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
INDULTO NATALINO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
3. Não há possibilidade de aplicação do indulto previsto no artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022, uma vez que o referido artigo 5º deve ser analisado conjuntamente com os demais artigos do referido Decreto (artigos 1º ao 4º). 4. Matéria não deduzida na defesa prévia e em alegações finais, constituindo inovação recursal, é insuscetível de apreciação na apelação, sob pena de supressão de instância.
[...]” (
TJDF
; APR 07175.44-47.2021.8.07.0003; 170.7581;
Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 25/05/2023
; meu grifo).

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer do recurso.